Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR.
1 - Ação de busca e apreensão em que se discute a perda superveniente do interesse de agir.
2 - O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3 - Demonstrada a necessidade concreta de obtenção do provimento jurisdicional, apto a trazer um resultado útil do ponto de vista prático, a cassação da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir é medida que se impõe, mormente quando não esgotadas as diligências para a citação do réu no endereço onde reside.
4 - Recurso provido. Sentença cassada.